Tribunal: TJMT
Processo: 1003103-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003103-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), VINICIUS CARVALHO SANTOS - CPF: 049.531.601-69 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO

LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – MORA NÃO CONSTITUÍDA – FALTA DE ENVIO DE AVISO DE RECEBIMENTO AO ENDEREÇO DO CONTRATO – MODALIDADE DE NOTIFICAÇÃO VIA E-MAIL REGISTRAL QUE NÃO SUBSTITUI A EXIGÊNCIA LEGAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A mora não foi devidamente constituída, isso porque a notificação extrajudicial foi realizada pela modalidade “e-mail registral”, hipótese que denota o não recebimento do documento, nem pelo devedor nem por terceiro, no endereço do contrato. Além disso, o recorrente sequer procedeu ao protesto do título.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1001162-82.2023.8.11.0015, ajuizada em face de VINICIUS CARVALHO SANTOS, determinou a emenda da inicial, para comprovar a constituição em mora do Requerido.

Para tanto, o agravante alega que a decisão agravada lhe trará prejuízo grave e de difícil reparação, pois determinou a comprovação da constituição da mora da parte agravada, mesmo depois de procedida a notificação no endereço digital que consta no contrato.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Desde o exame sumário do presente recurso, verifica-se que a mora não foi devidamente constituída, isso porque a notificação extrajudicial foi realizada pela modalidade “e-mail registral”, hipótese que denota o não recebimento do documento, nem pelo devedor nem por terceiro, no endereço do contrato. Além disso, o recorrente sequer procedeu com o protesto do título.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR MEIO DE CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – AUSENCIA DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR OU POR TERCEIRO – INEXISTÊNCIA DE PROTESTO - MORA NÃO COMPROVADA – DECISÃO REVOGADA - RECURSO PROVIDO. “1. É entendimento pacífico nesta Corte Superior que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes”. (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014) “A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal. 3. In casu, o eg. Tribunal de origem consigna que, embora não precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.”(STJ - AgRg no AREsp 578559 / PR - 2014/0174979-5 – Relator (a) – Ministro RAUL ARAÚJO (1143) - Órgão Julgador - T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 03/03/2015) (grifei)
Conquanto haja comprovação de que a notificação foi expedida para o endereço do agravante, não há nenhuma prova presente nos autos que demonstre que a notificação foi entregue e recebida em tal endereço, seja pelo devedor, seja por terceiro no local. Ao contrário, pelo documento presente nos autos, consta do A.R somente a informação “ao remetente”, não sendo recebido nem por terceira pessoa. Ademais, o banco nem mesmo procedeu ao Protesto do Título, diversamente do fundamento exarado na decisão recorrida para justificar o deferimento da liminar de busca e apreensão, desse modo não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora.

Inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.o, § 2.o do Decreto-lei 911/69, o indeferimento da liminar de busca e apreensão é medida que se impõe, de modo que merece ser revogada a decisão recorrida. (N.U 1025529-26.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

Dessa feita e com base nas considerações acima alinhavadas, deve ser mantida na íntegra a decisão de base.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023